Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO IMPROCEDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há falar em absolvição por ausência de provas.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. A culpabilidade consiste no juízo de reprovação social da conduta, devendo ser valorada quando houver uma extrapolação da culpa ínsita ao tipo penal. In casu, deve ser mantida a nota negativa atribuída à culpabilidade quando os réus cometeram o delito enquanto estavam em cumprimento de pena no regime aberto por crime anterior.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pelo fato criminoso exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Ausente lastro probatório para avalizar os danos materiais indicados pelo ofendido, deve ser afastada indenização fixada a tal título.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.